Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701324-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INDÚSTRIA MECÂNICA NTC LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por INDÚSTRIA MECÂNICA NTC LTDA (ID 42445920). O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos “para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078” (ID 44646954 – p. 1/7). Assim, remetam-se os autos à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID. 44646954. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029